Tribunal: TJDFT
Processo: 0702348-80.2021.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Na espécie, a instituição ré opõe embargos de declaração com vistas a suprir suposta omissão no julgado a respeito da reprovação do autor/embargado no PROUNI (30/07/2021) ter ocorrido após a celebração do contrato de prestação de serviços educacionais (21.07.2021) e antes do início do período letivo (16/08/2021), bem como da responsabilidade do candidato em acompanhar todas as fases do processo seletivo através do SisPROUNI, bastando à instituição de ensino registrar a reprovação no sistema. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir o vício apontado.

3. De início, cumpre consignar que é incontroverso o fato de que a reprovação do autor/embargado no PROUNI ocorreu após a celebração do contrato de prestação de serviços educacionais. Assim, levando em consideração que contrato é negócio jurídico bilateral, caberia à instituição ré/embargada colher a manifestação de vontade do candidato em dar continuidade ao contrato na condição de não bolsista, todavia não o fez, tendo a matrícula sido efetivada automaticamente, o que configura hipótese de anulação do negócio jurídico em face de vício de consentimento, tal como fundamentado, expressamente, nos itens 4 e 5 do acórdão.

4. Assim, a instituição ré/embargante não logrou apontar qualquer omissão no julgado, pois todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado.

5. Se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada.

6. Em última análise, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

7. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.